Tribunal: TJDFT
Processo: 0752841-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752841-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTOR LUCAS DE MENDONCA NETO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NESTOR LUCAS DE MENDONÇA NETO contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN, indeferiu o pedido liminar para assegurar a inscrição do impetrante no concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na qualificação de Bombeiro Militar Geral de Músico. O agravante alega que: 1) completou 29 anos em fevereiro de 2025, poucos meses antes da abertura das inscrições; 2) o IDECAN argumenta que a idade máxima para inscrição é 28 anos; 3) a decisão agravada causa prejuízo irreparável e de difícil reparação, pois perderá a oportunidade única de participar do concurso e torna inócua qualquer decisão futura que reconheça seu direito; 4) a restrição de 28 anos, quando tem 29 anos e poucos meses, é desarrazoada para uma função que não exige o mesmo preparo físico de um bombeiro combatente; 5) sua aptidão física já foi comprovada em outro concurso e desmistifica a alegação de incapacidade; 6) o cargo é de bombeiro músico, função que requer habilidades artísticas e musicais e não demanda o mesmo vigor físico exigido para as atividades de combate direto. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que assegurar sua participação em todas as fases do certame. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Analiso o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: "i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." Na hipótese, o agravante não apresentou documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Não há informações sobre renda e despesas mensais que permitam verificar a impossibilidade da parte de arcar com o pagamento das custas e encargos processuais. Não é possível concluir que a realização do preparo afetaria o mínimo existencial do recorrente, especialmente ao se considerar o baixo valor das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, em mandado de segurança, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator